Tribunal: TJMT
Processo: 1010541-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1010541-63.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: VANGUARDA DO BRASIL S.A.
AGRAVADO: RICARDO FIEDLER
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VANGUARDA DO BRASIL S.A., de decisão proferida pelo Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação de Cobrança n. 0012315-49.20115.811.0003, em fase de Cumprimento de Sentença, que acolheu a impugnação e reconheceu o excesso da execução, afastou a aplicação dos juros compostos, e ainda condenou a ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, entendido como o valor cobrado excessivamente. (Id. 91028967).
A agravante sustenta, em apertada síntese, que embora o agravado tenha impugnado o Cumprimento de Sentença e apresentado cálculo para demonstrar o excesso da execução, especialmente em razão da aplicação dos juros compostos, a ora agravante reconheceu o erro material existente no cálculo que instruiu o pedido de Cumprimento de Sentença, tendo inclusive apresentado a retificação.
Discorda da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, pois como já mencionado, reconheceu o excesso de execução.
Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e no mérito, o provimento para reformar a decisão agravada. (Id. 91028953)
É o necessário.
D E C I D O
Cabe neste agravo de instrumento verificar se há elementos para conceder a liminar pleiteada para atribuir o efeito suspensivo, como pretende a agravante.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso, não se mostram relevantes os argumentos da agravante e também não está demonstrada a urgência que desafie a eventual concessão liminar de efeito suspensivo.
Destaque-se que na decisão agravada, o Juiz ao acolher a impugnação, o fez, tendo em vista que o agravado comprovou o excesso de execução, e além disso, o fato da exequente reconhecer o excesso, não impede a procedência da impugnação ao cumprimento de sentença, tampouco a condenação ao pagamento dos honorários.
Ademais, as matérias deduzidas pela agravante desafiam melhor análise, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.
Comunique-se o MM. Juiz da causa e solicite-se informações.
Intime-se o agravado, para que no prazo de15 (quinze) dias apresente contrarrazões.
Cuiabá, 1o de julho de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora